Tribunal: TJPA
Processo: 0810374-07.2025.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0810374-07.2025.8.14.0000

CORRIGENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

CORRIGIDO: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL DE OFÍCIO. REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Correição parcial criminal, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público em face de decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que, de ofício, deixou de ratificar os atos do Juízo de São João de Pirabas/PA, determinando o trancamento do inquérito policial nº 0800090-38.2025.8.14.1875 e, por consequência, a revogação das prisões preventivas decretadas na medida cautelar nº 0800199-86.2024.8.14.1875. O Ministério Público sustenta violação ao modelo acusatório, com usurpação da função institucional do
parquet
, e requer a cassação da decisão. O pedido liminar foi parcialmente deferido para destrancar o inquérito policial. A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento da correição.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o d. Juízo poderia determinar, de ofício, o trancamento do inquérito policial sem provocação do Ministério Público; (ii) saber se seria cabível o restabelecimento das prisões preventivas anteriormente revogadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora seja possível o trancamento de inquérito policial por ausência de justa causa, trata-se de medida excepcional somente “admitida quando dos autos emergirem, (...) a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito” (STJ, AgRg no RHC n. 214.145/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21/05/2025).

4. O encerramento da persecução penal, sem provocação do titular da ação penal, configura violação ao modelo acusatório, consagrado no art. 129, I, da CF/1988 e no art. 3º-A do CPP.

5. A alegada inércia do Ministério Público não autoriza, por si só, o arquivamento de ofício do inquérito, uma vez que os prazos do art. 46 do CPP são impróprios, devendo eventual excesso ser analisado à luz da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A decisão que determinou o trancamento do inquérito deve ser cassada, com o regular prosseguimento da investigação e remessa dos autos ao
parquet
. Contudo, não se vislumbra prudência no restabelecimento das prisões preventivas, sendo mantido o indeferimento neste ponto.

IV. DISPOSITIVO

7. Correição parcial parcialmente provida.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXI, e 129, I; CPP, arts. 3º-A, 46, 158-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 763203/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27/09/2022; STJ, AgRg no RHC 214.145/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento à correição parcial, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de correição parcial criminal, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que, de ofício, deixou de ratificar os atos do d. Juízo do Termo Judiciário de São João de Pirabas/PA, determinando o trancamento do inquérito policial nº 0800090-38.2025.8.14.1875 e, por consequência, a revogação das prisões preventivas anteriormente decretadas nos autos da medida cautelar de nº 0800199-86.2024.8.14.1875.

Alega o
parquet
, em síntese, que a decisão impugnada padece de
error in procedendo
, por ter promovido o arquivamento do inquérito policial à revelia do titular da ação penal, usurpando a função institucional do Ministério Público, em afronta ao art. 129, I, da Constituição Federal. Sustenta, ainda, que a medida gerou indevido encerramento da persecução penal, com risco concreto à colheita de provas e à responsabilização de supostos integrantes de organização criminosa. Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão guerreada, com o imediato restabelecimento das prisões preventivas revogadas e, no mérito, a sua cassação (ID 27107528).

O pedido de liminar foi concedido parcialmente apenas para destrancar o inquérito policial (ID 27140409).

Prestadas as informações na forma do artigo 268, parágrafo único, do RITJPA, o d. Juízo
a quo
justifica sua decisão, em suma, com base em alegadas ilegalidades verificadas desde o início da investigação, notadamente: (i) condução de pessoa sem flagrante ou mandado judicial; (ii) apreensão e extração de dados de aparelho celular sem autorização e sem observância da cadeia de custódia prevista nos artigos 158-A e seguintes do CPP; e (iii) inércia do Ministério Público quanto à formação da
opinio delicti
, mesmo após intimação com o inquérito policial relatado. Afirma que, diante desse conjunto, não se vislumbrava outra solução legítima senão o encerramento da persecução (ID 27394599).

A d. Procuradoria de Justiça opina pela parcial provimento da correição parcial (ID 27241436).

É o relatório do necessário.

Sem revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A correição parcial é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, o Ministério Público alega que a decisão impugnada incorre em
error in procedendo
, por ter promovido o encerramento da persecução penal sem provocação do titular da ação penal, usurpando função constitucionalmente atribuída ao órgão ministerial (art. 129, I, da Constituição Federal). Defende que a medida compromete a legalidade do procedimento e frustra indevidamente a responsabilização penal de supostos integrantes de organização criminosa, a partir de fundamentos que extrapolam os limites da atuação jurisdicional.

Pois bem.

Não se desconhece que o trancamento de investigações criminais por ausência de justa causa pode ser decretado pelo Poder Judiciário, inclusive de ofício. Contudo, trata-se de medida excepcional somente admitida, mesmo quando decretada pelo d. Juízo das garantias, quando dos autos emergirem “(...) a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito” (STJ, AgRg no RHC n. 214.145/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21/05/2025), o que,
data venia
, não ocorre no caso.

Embora se reconheça a gravidade das irregularidades apontadas, notadamente as supostas violações ao artigo 5º, LXI, da CF e à cadeia de custódia, entendo que a decisão judicial que determinou o trancamento do inquérito extrapola os limites do modelo acusatório vigente, tal como delineado pela Constituição da República e estampado no artigo 3­º-A, do CPP, uma vez que assumiu, de ofício, uma função que é própria do titular da ação penal.

Além disso, a prerrogativa conferida ao juiz de exercer o controle de legalidade sobre os atos investigativos não autoriza que ele substitua o juízo de valor próprio do órgão acusador quanto à suficiência ou não dos elementos colhidos no inquérito policial. Destaco ainda que o reconhecimento da ilicitude de provas eventualmente obtidas de forma irregular não impõe, por si só, o encerramento automático da investigação.

Quanto a alegada inércia do
parquet
em oferecer a denúncia, ademais, cumpre lembrar que isso, por si, não acarreta nulidade e tampouco legitima o trancamento do inquérito de ofício, até porque os prazos do artigo 46, do CPP, são impróprios. Por óbvio não se poderia compactuar com inércias abusivas, em especial em se tratando de feitos com réus presos, devendo ser ponderado o atraso à luz do princípio da proporcionalidade, levando-se em conta a complexidade da causa. Entretanto, constatada a demora injustificada para adoção das providências penais inerentes ao Ministério Público na hipótese, caberia ao julgador, a princípio, a avaliação da necessidade de concessão de liberdade provisória, para só depois de eventual soltura, sob outra métrica, analisar o excesso de prazo. Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INÉRCIA DA ACUSAÇÃO. TESE DE EXCESSO DE PRAZO QUE NÃO SE VERIFICA. DENÚNCIA PELOS CRIMES DE ROUBO, EXTORSÃO, TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA JÁ OFERECIDA E RECEBIDA. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. 1. Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, a ilegalidade decorrente da inércia da acusação no oferecimento da denúncia não resultaria da superação de um determinado marco objetivo, mas de aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 2 . Os prazos do art. 46 do CPP são impróprios. Precedentes. 3 . No caso destes autos, a instância originária registrou tratar-se de feito complexo, destacando a diversidade de delitos, incluindo o de organização criminosa, e o fato de haver três investigados, justificando a relativa demora para o oferecimento da denúncia. 4. Nesta altura, convém registrar que o cotejo entre a imprescindibilidade do cárcere e a inércia da acusação está comprometida pela instrução do feito, o qual, salvo melhor juízo, não está instruído com o decreto de prisão original. 5 . Também cumpre registrar que, conforme o andamento do processo de n. 0012378-79.2022.8 .06.0064, disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a denúncia pelos crimes de roubo, extorsão, tráfico de drogas ilícitas, associação para o tráfico, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e organização criminosa efetivamente já foi oferecida e recebida. 6. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal. 7. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC 763203/CE, Quinta Turma, j. 27/09/2022)

Portanto, mantenho os fundamentos já lançados em sede liminar pela cassação da parte da decisão que trancou o inquérito policial, determinando o seu regular prosseguimento, inclusive com remessa dos autos ao Ministério Público para a adoção das providências que entender cabíveis, observado o prazo legal.

No que tange às prisões preventivas, reputo prudente manter o indeferimento dos seus restabelecimentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça, dou parcial provimento à correição parcial, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/07/2025